Tribunal: TJES
Processo: 5005840-88.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005840-88.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA MARIA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5005840-88.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ZILDA MARIA DO NASCIMENTO.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (ENGENHARIA SOCIAL). CONTRATAÇÃO DIGITAL VÁLIDA. BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
ZILDA MARIA DO NASCIMENTO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela de urgência anteriormente deferida. A recorrente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando que foi vítima de fraude mediante engenharia social em sua residência e que não anuiu validamente à contratação do empréstimo consignado nº 442767386.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a contratação do negócio jurídico impugnado via instrumento digital com biometria facial; e (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira, por falha na prestação do serviço, apta a ensejar a nulidade contratual e o dever de indenizar frente à transferência dos valores creditados pela própria consumidora a terceiros fraudadores.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC). Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao fornecedor a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC).

4. A instituição financeira desincumbiu-se do seu ônus probatório ao colacionar aos autos o instrumento contratual digital. Observa-se que a contratação foi formalizada com a utilização de ferramentas robustas de segurança, incluindo assinatura por biometria facial (
selfie
), registro de geolocalização, data, hora, IP do dispositivo e geração de "
hash
" de autenticação, o que confere higidez à manifestação de vontade na seara eletrônica e afasta a tese de ausência de contratação.

5. Constata-se, de forma incontroversa, que o numerário correspondente ao mútuo (R$ 17.100,00) foi efetivamente creditado em conta bancária (Nubank) de titularidade da própria recorrente. O cumprimento da obrigação principal do banco recorrido (a disponibilização do crédito) ocorreu de forma regular e na conta vinculada ao CPF da consumidora.

6. A alegação de que a conta funcionou como mera "conta de passagem", com a transferência imediata dos recursos para terceiros fraudadores, não tem o condão de transferir a responsabilidade para a instituição financeira recorrida. O banco mutuante não possui ingerência, dever de monitoramento ou responsabilidade sobre a destinação conferida ao crédito após o seu regular ingresso na esfera de disponibilidade da titular da conta.

7. Eventual fraude perpetrada por terceiros na captação do consentimento da autora no interior de sua residência, por meio de promessas falaciosas (cestas básicas e óculos) e fora do ambiente de controle bancário, caracteriza culpa exclusiva de terceiro e da própria vítima (art. 14, §3º, II, do CDC), rompendo o nexo de causalidade com a atividade da instituição financeira que apenas concedeu o crédito regularmente solicitado e formalizado.

8. Inexistindo falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, não há respaldo jurídico para a declaração de nulidade do contrato, tampouco para a repetição do indébito. Por corolário, afasta-se também a pretensão indenizatória, uma vez que não restou configurado ato ilícito imputável ao recorrido capaz de gerar lesão a direitos da personalidade da recorrente.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça ora deferida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)